Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-38.2020.8.11.0050
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001889-38.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Reintegração, Programa de Desligamento Voluntário (PDV)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PABLO LUIZ NUNES DE FREITAS - CPF: 015.544.291-02 (APELANTE), PABLO LUIZ NUNES DE FREITAS - CPF: 015.544.291-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COBRANÇA DE PDV – EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, sendo necessário prova robusta para sua desconstituição.

2. A alegação de induzimento ao erro deve ser comprovada de forma inequívoca, não se configurando vício de consentimento pela posterior negativa de inclusão no Programa de Demissão Voluntária (PDV).

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PABLO LUIZ NUNES DE FREITAS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, na ação de reintegração ao cargo público c/c indenização por danos morais n. 1001889-38.2020.8.11.0050 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Com causa de pedir recursal, sustenta o apelante que foi aprovado em concurso público para o cargo de Agente Administrativo, tendo tomado posse em 12/07/2011 e, após ser aprovado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para cursar Direito, questionou a sua supervisora sobre a possibilidade de inclusão no Programa de Demissão Voluntária (PDV) e obteve resposta positiva.

Diante disso, realizou a matrícula na universidade e formalizou o pedido de inclusão no PDV, que inicialmente foi aceito, no entanto, após um período de afastamento por motivo médico, a supervisora informou que o pedido estava "em avaliação", tendo sido indeferido com a justificativa de que o PDV era meritocrático, de modo que as faltas do apelante o desqualificavam para o programa, apesar das faltas serem justificadas.

Noticia o apelante, ainda, que foi induzido a erro, pois acreditava que seu pedido seria aceito e, por isso, solicitou a exoneração.

Com base nesses fundamentos, sustentando vício de consentimento, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e anular o ato administrativo, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 193220653, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 198939161).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PABLO LUIZ NUNES DE FREITAS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, na ação de reintegração ao cargo público c/c indenização por danos morais n. 1001889-38.2020.8.11.0050 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

A questão central deste recurso consiste em determinar se houve vício de consentimento no pedido de exoneração formulado pelo apelante, capaz de invalidar o ato administrativo.

Conforme bem delineado na sentença, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme disposto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, sendo tal presunção somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus que recai sobre o autor, ora apelante.

Essa presunção de legitimidade dos atos administrativos é um dos pilares do Direito Administrativo, servindo para conferir estabilidade e segurança jurídica às decisões tomadas pela Administração Pública.

No presente caso, a alegação do apelante de que foi induzido a erro por sua supervisora não foi corroborada por provas substanciais. Os autos carecem de qualquer documento ou testemunho que comprove que a supervisora garantiu irrevogavelmente a sua inclusão no Programa de Demissão Voluntária (PDV) ou que tenha induzido o autor ao erro de forma deliberada. É imperioso destacar que, no Direito, a prova deve ser inequívoca e convincente, especialmente quando se busca desconstituir um ato administrativo que goza de presunção de legitimidade.

Ademais, a simples expectativa de inclusão no PDV, ainda que inicialmente confirmada, não é suficiente para invalidar a exoneração voluntária solicitada pelo apelante.

Com efeito, ao requerer a exoneração, o apelante exerceu sua autonomia de vontade, um princípio fundamental nas relações jurídicas. A autonomia de vontade pressupõe que o indivíduo age de forma consciente e deliberada, assumindo as consequências de suas escolhas. A posterior negativa de inclusão no PDV, por mais desalentadora que seja, não configura vício de consentimento, uma vez que a decisão de exonerar-se foi tomada de forma voluntária e informada.

Ressalte-se que o apelante não apresentou provas capazes de demonstrar que sua supervisora agiu de má-fé ou que houve qualquer coação ou induzimento que viciaram sua vontade ao pedir a exoneração. A má-fé, para ser caracterizada, deve ser demonstrada de maneira clara e incontroversa, evidenciando a intenção de prejudicar ou enganar. No caso em análise, não há elementos nos autos que permitam inferir tal conduta por parte da supervisora.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou ilegitimidade no ato administrativo impugnado. A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça reafirma a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, exigindo prova cabal de vício para sua anulação, o que não foi demonstrado pelo autor.

Ademais, é importante frisar que a jurisprudência tem se mostrado rigorosa na análise de provas que buscam desconstituir atos administrativos, justamente para preservar a segurança jurídica e a estabilidade das relações administrativas.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –SENTENÇA IMPROCEDENTE - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –EXONERAÇÃO A PEDIDO – CONDIÇÃO PSICOLÓGICA – INCAPACIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

01. É necessária elaboração de laudo médico judicial para constatar a existência ou não de elementos da incapacidade civil quando do pedido de exoneração.

02. Intimada para promover o andamento do feito e requerer o que entendesse de direito, a apelante requereu o julgamento antecipado da lide.

03. Não comprovada a incapacidade para os atos da vida civil no momento em que solicitou o desligamento do serviço público, mantém-se a sentença de improcedência.

04. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1000437-68.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024)

“APELAÇÃO — AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — PEDIDO DE EXONERAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – OPÇÃO DO APELADO, APENAS DEFERIR O PEDIDO — NADA DE ANORMAL NA FICHA FUNCIONAL DO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em tela, a incapacidade temporária do Autor, não restou comprovada, a uma porque não há laudo que ateste a sua condição, mesmo que unilateral, a duas, instado a produzir provas a parte pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, não há nos autos, qualquer documento que demonstre que à época do seu pedido, o autor encontrava-se relativamente incapacitado.

Isso porque, não é dos autos atestado médico colacionado, apto a corroborar com a existência de redução na sua capacidade civil.

O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.”
(TJ-MT 00246869620138110041 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024